Tribunal: TCU
Processo: 011.913/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6445/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.913/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ataulpho Baptista (XXX.356.746-XX); Clodomiro Cordeiro dos Santos (XXX.160.904-XX); Jose Teles de Araujo (XXX.273.702-XX); Moacir Barata da Silva (XXX.557.982-XX); Osmar Reinaldo Gregoldo (XXX.080.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.